Tribunal: TJMT
Processo: 0012625-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012625-33.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 299.683.561-15 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0012625-33.2018.81.0055

Origem: SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ARIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 27/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - PLEITO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA QUANTIA NOS AUTOS PRINCIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO– RECURSO DESPROVDO.

No caso em exame, não se mostra necessária, tampouco adequada, a execução em autos apartados, diante dos princípios da informalidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais, devendo a execução da sentença se dar nos autos da ação principal, sobretudo pela incompatibilidade do pedido de liquidação por arbitramento nesta Seara.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, a qual indeferiu a petição inicial, por ausência de pressupostos processuais, conforme dispositivo que cito:

“Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal. Sem custas e honorários”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença argumentando a aplicação do artigo 509, §1o, do Código de Processo Civil, que concede ao credor a faculdade de promover a execução da parte ilíquida da sentença, em autos apartados, simultaneamente a execução da parte líquida da sentença.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para tornar sem efeito a r. sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da liquidação de sentença em autos apartados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça (Id. 5523730), declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma, ratificou o parecer do Procurador de Justiça (Id. 23018476), pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela parte promovente contra sentença que indeferiu a petição inicial prolatada nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que a liquidação de sentença deveria ser processada dentro do bojo dos autos principais, onde foi prolatada a sentença condenatória.

O cerne do presente recurso cinge-se em perquirir se o processamento de liquidação de sentença que contém parte líquida e outra ilíquida se processa nos autos principal ou em autos apartados.

A despeito da referida controvérsia, os autos foram declinados a esta Turma Recursal, de modo que incabível liquidação de sentença por arbitramento na Seara dos Juizados Especiais.

O art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 dispõe que: “
Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
”. Tal dispositivo é inerente ao Sistema dos Juizados Especiais, de modo que incabível liquidação de sentença por arbitramento em sede de juizados especiais.

Ademais, no caso em exame, verifico que no feito principal autos n. 59932-56.2013.811.0041 – Código: 857703, a parte promovente já está executando parte da sentença, tendo o magistrado proferido despacho determinando a intimação da parte promovida para apresentar impugnação, dessa forma, não se mostra necessária, tampouco adequada, a cisão do processo, sobretudo diante do declínio de competência para a Seara dos Juizados Especiais, devendo ser respeitado
o procedimento sumaríssimo (célere, simples, informal, oral e econômico).

Com essas considerações entendo que a extinção do processo deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020